Tribunal: TJDFT
Processo: 0735972-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735972-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: NAYARA SANTOS LIMA D E S P A C H O Considerando que nos autos de origem, o Juízo a quo, em cumprimento a antecipação da tutela recursal deferida neste agravo, já procedeu novamente às pesquisas em todos os sistemas de informação disponíveis e que as diligências não lograram êxito em localizar bens da devedora, diga o credor/agravante se subsiste interesse recursal. BRASÍLIA, DF, de janeiro de 2022 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora